Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700995-63.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA JOSE LOPES REPRESENTANTE LEGAL: GILSON PINHEIRO LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARINA JOSE LOPES, em face da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL promova a imediata inclusão da agravante na CRIH (Central de Regulação de Leitos), caso ainda não esteja incluída, bem como sua internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva com todos os suportes necessários, segundo os critérios médicos desenhados pela Secretaria de Saúde. Foi proferida a decisão de ID no 46806654, oportunidade em que foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal promovesse a internação do agravante no prazo de 12 (doze) horas, em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte de hemodiálise, de qualquer hospital da rede pública ou particular, no último caso às expensas do Poder Público. Peticionou a Defensoria Pública, conforme ID no 46844844 noticiando a internação da agravante no mesmo dia em que foi proferida a decisão. No entanto, consta dos autos que a paciente foi transferida para o leito de UTI requerido antes mesmo da decisão que concedeu a liminar, tem havido a perda do objeto. Pelo exposto, com fulcro no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Resolução no 20 de 21/12/2021), REPUTO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento ante a perda superveniente de objeto. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas e sem honorários. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora